Tribunal: TJBA
Processo: 8015411-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8015411-58.2025.8.05.0000 – Comarca de Riachão das Neves/BA

Impetrante: Daniel Correia de Lacerda Neto

Paciente: Antônio Domingos Santos da Paixão

Advogado: Dr. Daniel Correia de Lacerda Neto (OAB/BA 1.103-A)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA

Processo de 1º Grau: 0000129-93.2010.8.05.0210

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1068. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado, Dr. Daniel Correia de Lacerda Neto (OAB/BA 1.103-A), em favor de Antônio Domingos Santos da Paixão, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado, em 20/03/2025, após Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 79371578), a desfundamentação da sentença no que se refere à negativa do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que o paciente permaneceu solto durante quase toda a instrução processual. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência.

IV - Informes judiciais (ID. 79825997) noticiam in verbis: “[...] O paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Riachão das Neves em 20/03/2025, sendo condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), com imposição de pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Cumpre destacar que, embora o paciente tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual, a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade fundamentou-se na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 1068 de Repercussão Geral, que estabeleceu a tese de que ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.’ Ressalto que o crime em questão se revestiu de extrema gravidade, tendo o réu desferido 12 golpes de faca contra sua ex-companheira, demonstrando periculosidade concreta e violência desproporcional. Em dosimetria da pena, foram avaliadas negativamente quatro circunstâncias judiciais, o que resultou na aplicação de pena superior a 8 (oito) anos de reclusão e, por sua vez, fixação de regime inicial fechado. Impõe-se destacar que, após leitura da sentença com decretação da prisão para cumprimento imediato da sentença, tanto Ministério Público, quanto a Defesa técnica se insurgiram quanto à decretação da prisão. A decisão foi mantida porque, s.m.j., não se trata de decretação de prisão preventiva de ofício no decorrer do processo, situação vedada pelo ordenamento jurídico após as alterações legislativas recentes, mas sim de determinação de início de cumprimento imediato de pena após condenação pelo Tribunal do Júri, em consonância com a orientação firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1068. Situação semelhante: após trânsito em julgado, é necessário aguardar pedido do Ministério Público para decretar a prisão para cumprimento de pena? A meu ver, não. Logo, para cumprimento provisório, também não se mostra necessário pedido das partes, pois se trata de consequência jurídica de condenação criminal. A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo constitucional na soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, bem como no art. 492, §3º do Código de Processo Penal e Tema 1068 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. [...]”

V -
Não m
erecem acolhi
mento as aventadas alegativas de desfundamentação da sentença quanto à negativa
do direito de recorrer em liberdade
, aduzindo
que o paciente
permaneceu solto durante toda a instrução processual, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação ao princípio da presunção de inocência.

VI - Da leitura d
o

decisio
,
verifica-se que o Magistrado

a quo

cuidou de assinalar a presença, no caso em apreço, dos requisitos que autorizam a determinação da segregação provisória, destacando não se tratar da imposição de prisão preventiva, mas sim da execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, conforme previsto no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, vez que o paciente fora condenado, pelo Tribunal do Júri, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

VII - Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 – Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, não havendo, ainda, que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

VIII - Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo decidiu conforme o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8015411-58.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riachão das Neves/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Daniel Correia de Lacerda Neto (OAB/BA 1.103-A), como Paciente, Antônio Domingos Santos da Paixão e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão das Neves/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.